Tribunal: STF
Processo: ARE 937865
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEVOLVENDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE RECURSO. 



    1. Não cabe recurso do ato do Relator no Supremo Tribunal Federal que devolve os autos à origem para aplicação de precedente de repercussão geral, na forma do art. 328, § único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.